Tribunal: TJES
Processo: 0003351-80.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003351-80.2022.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAYMOND SANTANA RIBEIRO FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO EM FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de pronúncia, que manteve a imputação de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal) e de posse irregular de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003). A defesa insurge-se contra a manutenção da qualificadora de motivo fútil, alegando ausência de provas suficientes e a impossibilidade de o recorrente externar suas motivações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a qualificadora relativa ao motivo fútil pode ser excluída da decisão de pronúncia em razão da insuficiência probatória apontada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria ou às circunstâncias qualificadoras, bastando a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, considerando que os autos indicam a existência de indícios da futilidade do motivo, consubstanciados na morte da vítima em razão de um desentendimento em um bar, decorrente de um ato de agressão a um animal de propriedade do recorrente.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece que a exclusão de qualificadoras nessa fase processual pode configurar usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
A análise aprofundada da alegação defensiva acerca da improcedência da qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, que detém competência constitucional para avaliar o mérito da imputação e das circunstâncias qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, RSE 07513.02-52.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 29.10.2024; TJSP, RSE 1500436-62.2021.8.26.0481, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 27.06.2022; STJ, AgRg-AREsp 2.765.130, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso em sentido estrito interposto por
RAYMOND SANTANA RIBEIRO FILHO
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença (id. 11157532), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

De início, cumpre enunciar que a denúncia oferecida em face do ora recorrente às fls. 02/03-v, narrou que:

“
(...
) no dia 14 de setembro de 2022, por volta de 23h02min, na Rua Maria Tereza Florinda, sem número, Bairro Novo Parque, atrás da escola Florisbelo Neves, no “Bar do Paulinho’, município de Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado, agindo com evidente animus necandi, matou a vítima WANDERSON LEITE PINHEIRO, por motivo fútil, meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa dela, conforme laudo de exame cadavérico carreado às fls. 35/36.

Não bastassem o denunciado manteve sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Emerge dos autos do presente procedimento persecutório que, no dia dos fatos, os envolvidos encontravam-se no ‘Bar do Paulinho’, assistindo ao jogo do Flamengo, ocasião em que a vítima fazia ingestão de bebida alcoólica. Ocorre que, em dado momento, após a vítima ter chutado o cachorro do denunciado, deflagrou-se discussão entre eles.

Irresignado com a atitude da vítima, o denunciado foi em casa, buscou a arma de fogo que possuía há aproximadamente 03 (três) anos e retornou ao estabelecimento, ocasião em que disparou contra WANDERSON por 02 (duas) vezes, conduta registrada pelas câmeras de segurança da via, consignada à mídia CD/DVD acostada à fl. 37, sendo esta a causa eficiente de sua morte, conforme consta do laudo de exame cadavérico acostado às fls. 35/36.

Restou evidenciado que a motivação do crime foi fútil, uma vez que o denunciado tirou a vida da vítima por mero desentendimento decorrente de uma atitude inapropriada, ou seja, houve total falta de proporção entre o ato homicida e sua causa.

Ressalte-se, ainda, que a execução da vítima resultou em perigo comum, uma vez que os disparos de arma de fogo foram realizados em um bar, onde se encontravam várias pessoas assistindo a um jogo de futebol e que também poderiam ter sido atingidos pelos disparos.

Por fim, o crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, eis que WANDERSON estava embriagado, desarmado e foi atingido de maneira rápida e repentina, sem que tivesse como prever ou se defender do ataque.”.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/2003, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Pois bem. Irresignado com a decisão de pronúncia, o recorrente pugnou, exclusivamente, pela exclusão da qualificadora relativa ao motivo fútil.

Para tanto, afirma que “não há que se falar em motivo fútil, sobretudo porque as provas acostadas aos autos em sede policial são prematuras para dizer como os fatos ocorreram. O acusado confessou a prática delituosa, mas não teve a oportunidade de externar os motivos que o levaram a tal conduta.”.

Pois bem. De início, rememoro que, em regra, vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Nessa perspectiva, e diversamente do que sustenta a defesa, se faz necessário corroborar a qualificadora relativa ao
motivo
fútil
, já que, “ao que consta, a vítima e o réu estavam em um bar para assistir a um jogo de futebol. A vítima chutou o cachorro que pertenceria ao acusado. Ao reclamar com a vítima, ela teria reagido de forma agressiva e ameaçadora. Momento em que o acusado foi em casa, pegou a arma de fogo e, com a persistência da discussão pela vítima, efetuou os disparos que causaram a morte dela”.

Em idêntica orientação:

(...). 6.
Na hipótese, verifica-se que há indícios de que o delito foi cometido por motivo fútil, uma vez que, em tese, o réu teria esfaqueado a vítima apenas em razão de uma briga por uma garrafa de bebida.
7. Quanto à qualificadora do emprego que dificultou a defesa da vítima, esta não destoa das provas, visto que o ofendido afirmou que estava sentado no bar quando, de repente, o acusado adentrou ao local e o esfaqueou, e o laudo pericial confirmou que um dos golpes foi aplicado nas costas. lV. Dispositivo: 8. Recurso desprovido. (TJDF; RSE 07513.02-52.2023.8.07.0001; 193.9413; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 29/10/2024; Publ. PJe 13/11/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO.
RÉU QUE, APÓS UMA BRIGA POR DÍVIDA EM UM BAR, ACIONOU A MARCHA À RÉ DE SEU VEÍCULO AUTOMOTOR E ATROPELOU A VÍTIMA, DE MODO REPENTINO.
Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Inviabilidade. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria no crime.
Versão acusatória confirmada pelo acervo probatório pericial e testemunhal, incluindo no tocante às qualificadoras (motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).
Preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida, bastando a presença de indícios suficientes. Exigência de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri. Pronúncia mantida. Recurso improvido. (TJSP; RSE 1500436-62.2021.8.26.0481; Ac. 15796261; Presidente Epitácio; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; Julg. 27/06/2022; DJESP 30/06/2022; Pág. 2677).

Nesse ponto, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise da referida qualificadora deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que tal majorante só pode ser excluída quando manifestamente improcedente.

Nesse sentido:

1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.
2. Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. 3. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia da ora agravante pelo delito do artigo 121, §2º, inciso I, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento do motivo torpe, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 4. Ademais, em relação ao argumento apresentado pela defesa de que o corréu foi julgado pelo Tribunal do Júri, sendo naquela oportunidade excluída a referida qualificadora, ressalta-se que tal fato não obriga o afastamento da eventual circunstância qualificadora da conduta do acusado, uma vez que, neste momento processual, não pode ser considerada manifestamente improcedente a prova dos autos. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.765.130; Proc. 2024/0384325-4; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

Ou seja, nessa fase processual, o Juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, ou o decote da qualificadora em favor do recorrente, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-lo ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)